Tribunal: TJES
Processo: 5030443-36.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030443-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS WESLLEY GARCIA GOMES TOLENTINO e outros
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5030443-36.2023.8.08.0035

RECORRENTES:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e LUCAS WESLLEY GARCIA GOMES TOLENTINO

RECORRIDOS:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, LUCAS WESLLEY GARCIA GOMES TOLENTINO e GRUPO CASAS BAHIA S.A

SENTENÇA: Dr.:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA DE ACESSÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por fabricante e consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer (entrega de carregador e fone de ouvido) e de indenização por danos morais. O autor adquiriu celular e, apesar de solicitar o resgate dos acessórios conforme prometido pela fabricante, não os recebeu.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de entrega de acessórios prometidos em oferta vinculada à venda de celular configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na origem comporta majoração; (iii) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor vincula-se à oferta veiculada (Art. 30, CDC). Comprovada a solicitação de resgate do carregador e o não atendimento pela fabricante, configura-se o descumprimento da oferta e falha no serviço.

A manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 1.500,00 justifica-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo o valor irrisório nem exorbitante (Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES).

O termo inicial dos juros de mora em indenizações por dano moral é a data do arbitramento, momento em que o valor se torna líquido, conforme jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
O descumprimento injustificado de oferta para fornecimento de acessórios de celular, após solicitação formal do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 30;

CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362;

STJ, REsp nº 903.258/RS, Rel. Min. Ari Pargendler;

Enunciado nº 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
LUCAS WESLLEY GARCIA GOMES TOLENTINO

e o requerido
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA com pretensão de obrigação de fazer e indenização por danos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16384823):
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por LUCAS WESLLEY GARCIA GOMES TOLENTINO, para: 3.1) CONDENAR as rés, solidariamente, na obrigação de fazer para envio/entrega de carregador e fone de ouvido originais compatíveis com o aparelho celular adquirido pelo autor, objeto da lide, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitadas ao total de R$ 3.000,00, independentemente da interposição de recurso; 3.2) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização no valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E e incidir juros de mora de 1% (um por cento), ambos a partir da publicação desta sentença. Em consequência, declaro RESOLVIDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC;”.

A parte requerida
SAMSUNG ELETRONICA
interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16384827, por meio da qual não acolheu os declaratórios.

Em sede de recurso (ID 16384828), o requerido
SAMSUNG ELETRONICA
sustenta, em suma, que a comercialização do aparelho eletrônico sem o adaptador de tomada não configura prática abusiva ou venda casada. A empresa argumenta que o adaptador não é item essencial ao funcionamento do produto, uma vez que o consumidor dispõe de diversas alternativas de carregamento. A recorrente afirma, ainda, que a ausência do acessório é devidamente informada ao consumidor. Aduz, por fim, que a possibilidade de resgate gratuito do carregador é oferecida no site. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em sede de recurso, (ID 16384831), o autor pleiteia a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 16384836 e 16384837.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente
SAMSUNG ELETRONICA
pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17095288 e 17095289).

Procedo à A
nálise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e as partes recorridas, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Infere-se dos autos que a parte autora anexou o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) de compra do celular, datado em 19/06/2023 (ID 16384321), e juntou o comprovante de solicitação do resgate do carregador, com a confirmação da requerida informando que o pedido havia sido recebido (ID 16384322 e ID 16384323). Dessa forma, a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, verifica-se que a falha na prestação de serviço da requerida não reside na alegação de venda casada, mas sim no descumprimento da oferta e da promessa de disponibilização do acessório ao consumidor.

A requerida Samsung, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC. Nota-se que a empresa não trouxe aos autos prova que contraponha as alegações e documentos autorais.

Corrobora o direito autoral o fato de a requerida, em sede de recurso, confirmar a possibilidade de resgate gratuito do carregador em seu
site
. Todavia, a recorrente não apresentou qualquer prova de que o autor, de fato, resgatou ou recebeu o acessório após a solicitação.

Nesse contexto, a recorrente deve honrar a oferta realizada, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a vinculação do fornecedor à publicidade e à informação veiculada. É de se lembrar que as normas consumeristas são de ordem cogente e de observância obrigatória, não cabendo excepcioná-las.

In casu
, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente no descumprimento injustificado da oferta. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse contexto, impõe-se o dever de indenizar a parte autora, o que se traduz na entrega imediata do carregador e fone de ouvido originais compatíveis com o aparelho celular adquirido, bem como na reparação pelos danos morais sofridos.

Quanto ao pedido da parte autora, em sede de recurso, para majorar o valor da indenização por dano moral, não lhe assiste razão. Registra-se que a fixação da indenização nesses casos tem-se mostrado um caminho delicado, dada a impossibilidade de se mensurar o grau de dor e sofrimento subjetivo. Desse modo, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade vigentes em nosso ordenamento jurídico.

Assim, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

No caso em apreço, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo Juízo de primeiro grau. Embora estejamos diante de conduta que lesionou a parte autora, enquanto consumidor, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese, não havendo motivos para majorar o valor da condenação.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange à tese da parte autora de que o termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral deva ser a data do evento danoso, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão do Juízo
a quo
.

Com efeito, a jurisprudência atual e consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que o termo inicial para a incidência dos juros de mora em condenações por dano moral deve ser a data da prolação da decisão que fixou o
quantum
indenizatório (arbitramento), independentemente da natureza da responsabilidade (contratual ou extracontratual).

Embora a Súmula n.º 362/STJ trate especificamente da correção monetária (que incide a partir do arbitramento), o entendimento consolidado da Corte se estende aos juros de mora, sob o fundamento de que o valor da indenização por dano moral somente se torna líquido e certo a partir de sua fixação judicial. Tal orientação foi reiterada em diversos julgados, a exemplo do REsp n.º 903.258/RS.

Dessa forma, o termo inicial dos juros de mora deve ser mantido na data do arbitramento da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
S
mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno a parte autora
LUCAS WESLLEY GARCIA GOMES TOLENTINO
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Condeno a parte requerida
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)